Tribunal: TJBA
Processo: 8069971-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069971-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELY MARCELINO BOMFIM DE JESUS

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO DESCARACTERIZA O CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual se alegava fraude em contrato de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à devolução dos valores creditados; (ii) estabelecer se houve erro de premissa na aplicação do ônus da prova acerca da autenticidade da contratação (Tema 1061/STJ); (iii) determinar se houve omissão na valoração da prova digital, especialmente quanto à biometria facial e à manifestação de vontade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado aprecia expressamente a validade da contratação com base em conjunto probatório robusto, composto por contrato, comprovante de transferência e laudo de autenticidade.

5.
A devolução unilateral dos valores pela parte autora não descaracteriza a formação válida do vínculo contratual, quando demonstrada a convergência de vontades no momento da contratação.

6.

O ônus probatório da autenticidade é adequadamente cumprido pela instituição financeira mediante apresentação de documentos e laudo técnico, sendo insuficiente a impugnação genérica desacompanhada de elementos técnicos.

7.
A contratação eletrônica validada por biometria facial, associada a registros de IP e geolocalização compatíveis com os dados da parte, comprova a identidade do contratante e a integridade do consentimento.

8.

O magistrado pode indeferir prova pericial quando o conjunto probatório for suficiente para o julgamento, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

9.

A decisão embargada apresenta fundamentação clara e suficiente, inexistindo os vícios alegados, evidenciando-se a pretensão de rediscussão do mérito.

10.

Embargos de declaração com caráter infringente e protelatório não merecem acolhimento, podendo ensejar aplicação de multa em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO

1
1.

Recurso rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8069971-15.2023.8.05.0001
,
tendo como Embargante
MARIA ELY MARCELINO BOMFIM DE JESUS
e Embargad
o
BANCO FICSA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente